Tribunal: CARF
Processo: 10283.722111/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722111/2019-13
ACÓRDÃO
2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SUSAM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
DIVERGÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NA 1a INSTÂNCIA E OS VALORES
CONSTANTES NO ACÓRDÃO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO.
Comprovada que o decidido no Acórdão recorrido diverge dos valores
remanescentes do LANÇAMENTO, deve-se ajustar tais valores no momento
da execução.
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
Matéria não devolvida em Recurso voluntário encontra-se preclusa.
ALEGAÇÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDENTE.
A alegação com base exclusivamente no direito alegado sem o suporte
probatório idôneo equivale a não alegação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) excluir da base do lançamento os valores remanescente
relativos ao décimo terceiro salário na competência 12/2017; (ii) excluir os valores relativos às
servidoras Alcilene Goes de Abreu e Mylena Souza de Castro, na hipótese de constarem da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), na competência 13/2015; (iii)
ajustar, em relação aos servidores cedidos, os valores da base de cálculo das contribuições
patronais e dos segurados, na competência 02/2017, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
2
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca (substituto[a] integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 15-49.601 - 6a
Turma da DRJ/SDR de 24 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou procedente em
parte a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 48/60)
Em 12/09/2019 foram lavrados autos de infração relativos à infrações detectadas
no período de 01/2015 a 13/2017, sobre os salários de contribuição que deixaram de ser declarados
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, especificamente dos
Servidores TEMPORÁRIOS (NÃO concursados) do Estado do Amazonas, incluídos no chamado Quadro
Suplementar, listados no Decreto n° 21.712, DOE 23/02/2001, sem o devido recolhimento das
Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS, que foram efetivados
com base na Lei Estadual n" 2.624, de 22/12/2000, que permitiu que suas contribuições fossem
efetuadas indevidamente ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, que são
administrados pela Autarquia Estadual denominada "AMAZONPREV". Foi aplicada multa de ofício de
75% mais juros de mora:
1a Infração: Referentes às Contribuições Previdenciárias de responsabilidade da
EMPRESA incidentes sobre as Remunerações pagas e/ou creditadas a SEGURADOS
EMPREGADOS não oferecidas à Tributação.
2a Infração: Contribuições referentes ao GILRAT de responsabilidade da EMPRESA
sobre as Remunerações pagas e/ou creditadas a SEGURADOS EMPREGADOS não
oferecidas à Tributação.
3a Infração: Referente às Contribuições Previdenciárias de responsabilidade dos
SEGURADOS EMPREGADOS não oferecidas à Tributação.
Impugnação (fls 429/437)
Em 30/10/2019, a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas apresentou
impugnação contestando as bases do AI e apresentando argumentos para a exclusão ou redução
dos valores cobrados.
A impugnação argumenta que a fiscalização não considerou corretamente a
situação dos servidores em relação ao RPPS e RGPS, e que houve erros na inclusão de parcelas não
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
3
integrantes do salário-de-contribuição. O Estado pede a anulação do débito baseado nesses
argumentos e acrescenta que:
O AI foi emitido devido à omissão de salários de contribuição nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), especialmente
para servidores temporários do Quadro Suplementar do Estado do Amazonas.
A fiscalização apurou uma diferença de R$174.063.089,00.
Muitos servidores mencionados pela fiscalização não foram efetivados pela Lei
Estadual no 2.624/2000. Alguns foram admitidos antes da Constituição Federal de
1988 e, conforme a Instrução Normativa RFB no 971/2009, poderiam permanecer
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Servidores admitidos antes da CF de 1988 e que não completaram os cinco anos
antes da promulgação da CF não devem ser incluídos no RGPS. 193 servidores
foram identificados nesta situação.
Regularização pela Lei 2.624/2000: A lei regularizou a situação de servidores
admitidos há mais de 10 anos, alguns já aposentados pelo AMAZONPREV. A
fiscalização não considerou que a lei já tinha efeitos consolidados.
Aposentadoria pelo RPPS: 197 servidores da lista da fiscalização já foram
aposentados pelo RPPS (AMAZONPREV). A inclusão desses servidores no RGPS
resultaria em enriquecimento indevido do Regime Geral, pois eles não requererão
benefícios previdenciários.
Adicional de Terço de Férias: A fiscalização incluiu o terço de férias na base de
cálculo das contribuições previdenciárias, contrariando a jurisprudência do STJ,
que exclui essa parcela. Decisões do CARF também excluem o terço de férias da
base de cálculo.
O Estado do Amazonas possui uma decisão judicial em antecipação de tutela que
exclui o terço de férias da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Finaliza pedindo que seja declarada a improcedência do lançamento e cancelado o
débito levantado.
Acórdão (fls.494/553)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
REGIME DE PREVIDÊNCIA. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88.
QUINQUÊNIO NÃO CUMPRIDO. NATUREZA TEMPORÁRIA. FALTA DE AMPARO POR
RPPS. FILIAÇÃO AO RGPS.
Deve contribuir obrigatoriamente para o Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de segurado empregado, o servidor admitido até 5 de outubro de 1988,
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
4
que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da
estabilidade no serviço público: mesmo que a natureza das atribuições dos cargos
ou funções ocupados seja permanente e esteja submetido a regime estatutário,
desde que não amparado por regime previdenciário próprio; quando a natureza
das atribuições dos cargos ou funções ocupados seja temporária ou precária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DECISÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO
DA DECADÊNCIA. LANÇAMENTO SEM MULTA DE OFÍCIO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa por
decisão judicial antes do início do procedimento fiscal, não caberá lançamento de
multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conclui o Acórdão:
Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento
para:
a) EXCLUIR a multa de ofício (75%) aplicada sobre as contribuições incidentes
sobre o terço de férias, conforme os quadros demonstrativos de fls. 513-515, no
valor originário de R1.506.787,87, frisando também não ser cabível a aplicação de
multa de mora;
b) DECLARAR suspensa, por determinação judicial, a exigibilidade dos créditos
tributários incidentes sobre o terço de férias, constituídos de ofício para prevenir
a decadência, conforme os quadros demonstrativos de fls.513-515.
Recurso Voluntário (fls.554/564)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/06/2020
mencionando que Acórdão discutido rejeitou os argumentos apresentados pelo Estado do
Amazonas em sua impugnação. A decisão manteve o crédito tributário e não acolheu as
justificativas do Estado, especialmente em relação à aplicação da Instrução Normativa RFB 971/09
e ao princípio da segurança jurídica, pois não. aceitou a aplicação desta instrução normativa para
193 servidores admitidos entre outubro de 1983 e outubro de 1988, não reconhecendo a
permanência desses servidores no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e não acatou a
argumentação do Estado de que a segurança jurídica deveria garantir a permanência dos
servidores no RPPS. Alega ainda que:
A Lei 1674/84 permitiu a contratação de servidores sem concurso, de forma
precária e temporária, para atender necessidades específicas e transitoriais. A
decisão argumenta que a intenção da lei era evitar a perpetuação desses
contratos.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
5
A decisão reconheceu que a Lei 2624/00, que transformou essas funções
temporárias em cargos permanentes, foi declarada inconstitucional na parte que
permitia a permanência dos servidores sem estabilidade excepcional.
A decisão afirma que, embora alguns servidores fossem chamados de
temporários, as funções descritas no artigo 2o, inciso II da Lei 1674/84, indicavam
atividades contínuas e permanentes, diferentemente de outras funções
temporárias.
A decisão sublinha que havia diferentes tipos de temporários, e aqueles do inciso
II do artigo 2o desempenhavam funções que deveriam ser tratadas como
permanentes até a criação dos cargos efetivos.
A lei que transformou funções em cargos foi considerada inconstitucional, mas
muitos servidores já estavam aposentados pelo RPPS, o que o acórdão não levou
em consideração, gerando insegurança jurídica.
A impugnação destaca que muitos servidores listados pela fiscalização já estão
aposentados pelo RPPS, e incluí-los no RGPS resultaria em enriquecimento
indevido do Regime Geral, pois esses servidores não irão requerer benefícios do
RGPS.
O Estado apresentou fichas funcionais e decretos de aposentadoria para
demonstrar que os servidores estão amparados pelo RPPS.
A decisão manteve a inclusão do terço de férias na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, contrariando jurisprudência do STJ e decisões do
CARF que excluem essa parcela.
Pede a reforma do lançamento e que os autos sejam baixados em diligência para
verificação dos pontos argumentados, especialmente em relação aos servidores não vinculados
pela Lei 2624/00.
Conclui argumentando que a decisão desconsiderou a permanência legal de alguns
servidores no RPPS, não aplicou corretamente as normativas vigentes, e manteve cobranças
indevidas, como o terço de férias. O Estado requer a revisão do acórdão e a exclusão das
cobranças apontadas.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
No Mérito
Quanto ao mérito, a lide limita-se a avaliar erros quanto a apropriação de
pagamentos nas competências de 12/2015 e 12/2017 e em relação ao valor da competência
02/2017 relativa aos servidores cedidos. Como matéria de direito resta a incidência de
contribuição previdenciária para auxílio moradia em pecúnia quando há falta de habitação.
Quanto a este último ponto vale a pena transcrever trecho do Acórdão recorrido:
4 Temporários – auxílio-moradia
Em relação aos servidores temporários, o impugnante contestou somente a
exigência das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-moradia. Reconheceu
o pagamento dessa rubrica, mas afirmou que o pagamento é feito para servidores
“comprovadamente residentes na Capital (Manaus), [que] foram trabalhar no
interior do Estado do Amazonas. Como não tinham imóveis próprios nos locais
onde iriam atuar, nem a SUSAM disponibilizava imóvel funcional, passaram a
receber o auxílio moradia”. Arguiu que o auxílio foi “pago exclusivamente para
viabilizar a execução do trabalho, já que o interior do Amazonas não dispõem de
técnicos de saúde em número suficiente”, e que tem a natureza jurídica de
ressarcimento de despesas feitas para o trabalho pelo empregado.
A Lei no 8.212/1991 estabelece o seguinte sobre o tema:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade,
exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho; [negritei]
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
7
Tal dispositivo inclui os ganhos habituais na forma de utilidade na base de
incidência das contribuições previdenciárias, isentando a habitação fornecida pela
empresa apenas nas situações em que o empregado é contratado para trabalhar
em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada.
Para usufruir da isenção, compete à empresa demonstrar a ocorrência da
condição imposta pela lei.
No entanto, o impugnante deixou de provar as suas alegações fáticas, seja em
relação à necessidade do fornecimento da habitação pelo Estado para o exercício
do trabalho em local distante da residência do servidor, seja quanto à natureza
jurídica de ressarcimento de despesas realizadas pelos servidores, de modo que
não restou demonstrada a ocorrência da condição para a aplicação do disposto na
alínea “m” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
É improfícua a mera alegação desprovida de provas. Em matéria processual, o
ônus da prova compete a quem alega. Os fatos relatados e as alegações
apresentadas pela Autoridade Tributária foram devidamente acompanhadas da
documentação comprobatória correspondente. Todavia, o mesmo não ocorreu
quanto às alegações do contribuinte.
O ônus probatório do contribuinte se mostra ainda mais nítido quando se percebe
que as provas necessárias correspondem a contratos de prestação de serviço,
contratos de locação, documentação comprobatória do ressarcimento das
despesas, dentre outros documentos emitidos e mantidos pelo próprio
contribuinte, que porventura comprovem a ocorrência da condição imposta pela
lei para a aplicação da isenção da contribuição previdenciária sobre o auxílio-
moradia pago.
O que se depreende do voto recorrido, é que não se tratou de uma discussão de
matéria de direito, como insinua o RECORRENTE, e sim ausência de prova do alegado, pois, o ônus
da prova compete a quem alega, e o contribuinte não apresentou documentação apta a
comprovar suas alegações.
De fato, tais provas, citadas de forma exemplificativa, não foram juntadas na
impugnação e nem em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, logo impossível atender o pleito do
RECORRENTE quanto a este ponto.
As outras alegações tratam de eventual erro material na promulgação do Acórdão,
por manter a cobrança de valores da competência 12/2017, que o Acórdão reconheceu serem
indevidas, ou por manter na base de cálculo servidores que tiveram o 13o devidamente recolhidos
(também reconhecido pelo Acórdão), ou, ainda, por ter apurado valor errado para a competência
02/2017 para os servidores cedidos.
Para análise destas alegações convém destacar a decisão da 1a instância e as
respectivas alegações em sede recursal:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
8
Competência 12/2015, Acórdão (Fls. 518 e ss):
3.1 13o SALÁRIO LANÇADO EM 12/2015 E 12/2017
O impugnante argumentou que as rubricas “151 – COMPEM.13o SALARIO” e “374
– 13o SAL P/CARGO COM.” foram objetos do lançamento indevidamente na
competência dezembro porque elas foram declaradas na GFIP relativa ao 13o
salário. Tais lançamentos referem-se a 2015 e 2017. Como provas, apresentou as
fichas financeiras de dezembro dos servidores relacionados pela Autoridade
Tributária (fls. 412-434) e as páginas das declarações tributárias (GFIP) de 13/2015
e 13/2017 em que constam os nomes dos servidores relacionados.
Ao analisar as fichas financeiras, constatei que elas contêm os valores pagos por
rubrica a cada servidor, sendo separadas por folha de pagamento: folha mensal e
folha especial. Estritamente em 2015, na folha mensal, para alguns dos
servidores, constam as rubricas “0151 – COMPLEM. 13o SALARIO” (ganho) e
“5708 – INSS 13. SAL. C. COMIS.” (desconto). Por seu turno, a alegada rubrica
“0374 – 13. SAL. P/ CARGO COM.” Consta somente na folha especial.
No anexo III do lançamento (fls. 351-355), constam as somas das bases de cálculo
do lançamento por competência e por servidor.
O confronto dos três documentos (fichas financeiras, anexo III e páginas da GFIP),
não seria suficiente para atestar a existência do equívoco apontado pelo
impugnante.
Com o objetivo de apurar o fato, verifiquei nos sistemas informatizados da RFB as
declarações (GFIP) apresentadas pelo Estado do Amazonas. Relacionei, a título de
exemplo, as bases de cálculo apresentadas pelo Estado em relação às
competências 12 e 13 de 2015 e 2017 para os três primeiros servidores
relacionados pelo impugnante para cada ano (fls.505-506):(..)
Ao confrontar os documentos (fichas financeiras, anexo III do lançamento e bases
de cálculo dos servidores nas declarações), detectei que, de fato, a Autoridade
Tributária incluiu indevidamente as rubricas “0151 – COMPLEM. 13o SALARIO”
(ganho) e “5708 – INSS 13. SAL. C. COMIS.” (desconto) na competência 12/2015,
respectivamente como base de cálculo das contribuições patronais e como
contribuição do segurado. Os valores correspondentes, que devem ser
expurgados do lançamento, são os seguintes(..)

Recurso Voluntário (Fls. 542 e ss):
III.1.a - Competência 12/2015 -
A questão gira em torno da rubrica 151 (COMPLEM.13o SALARIO). A decisão deu
provimento à impugnação, excluindo os valores cobrados sobre a parcela que
entrou na composição da base de cálculo do tributo, nos seguintes termos:
“(...) detectei que, de fato, a Autoridade Tributária incluiu indevidamente as
rubricas “0151 – COMPLEM. 13o SALARIO” (ganho) e “5708 – INSS 13.SAL. C.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
9
COMIS” (desconto) na competência 12/2015, respectivamente como base de
cálculo das contribuições patronais e como contribuição do segurado.”
Assim, determinou a exclusão da maioria dos servidores que constaram da
planilha (ANEXO III do Lançamento), deixando de fora dois servidores: Alcilene
Goes de Abreu e Mylena Souza de Castro.
Apesar de equivocadamente as fichas financeiras daquelas duas servidoras não
terem sido juntadas, quando da impugnação, elas constaram das GFIPs
(comp:13/2015), apresentadas, tendo seus nomes sidos destacados para
demonstrar que a cobrança indevida também alcançava cada uma delas.
Por outro lado, a autoridade julgadora tomou por amostragem a situação de
apenas 3 (três) servidores da competência 12/15 do Anexo III do lançamento.(..)
Tal comparação entre os valores cobrados a título de contribuição do segurado
na planilha do Anexo III do lançamento e o que constam das fichas financeiras
deixa claro que aqueles valores (cód 151 – COMPLEM.13o SALARIO) foram
incluídos na base de cálculo.
Dessa forma, em se tratando de comprovação de pagamento do valor cobrado, é
possível que este Conselho tome a situação como uma daquelas em que a
verdade material deve ser prestigiada.
Competência 12/2017, Acórdão(Fl. 520):
Na competência 12/2017, não há alteração a realizar porque as rubricas relativas
ao 13o salário não constam na folha mensal e não foram incluídas no lançamento.

Recurso Voluntário(Fls 545 e ss):
III.1.b – Competência 12/17
Nesta competência, assim como a competência 12/2015, a cobrança também está
na Rubrica 151 (COMPLEM.13o SALARIO) de alguns servidores, cujas fichas
financeiras e as GFIP foram juntadas.
Estranhamente, a decisão afirma “Na competência 12/2017, não há alteração a
realizar porque as rubricas relativas ao 13o salário não constam na folha mensal e
não foram incluídas no lançamento”.
Apesar daquela afirmação, o Demonstrativo do Anexo III do lançamento não deixa
dúvidas de que está sendo feito a cobrança de valores naquela competência
12/2017, veja-se a coluna em vermelho:..
Servidores Cedidos, Acórdão:(Fls. 521/522):
O impugnante argumentou que os servidores efetivos Elimar Vasconcelos de
Sales, Fagner Coelho Ribeiro, Jean Marcelo Chaves de Abreu e Mônica Maria
Pereira Soares foram cedidos pelo Município de Manaus sem ônus para o Estado
do Amazonas.
Afirmou que eles possuem regime próprio de previdência.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
10
Como o contribuinte provou o alegado (fls. 443-453) e o Município de Manaus
possui regime próprio de previdência social, então acolho o pleito de exclusão das
correspondentes bases de cálculo das contribuições patronais e contribuições dos
segurados lançadas. Deverão ser excluídos todos os valores relativos às
competências 08/2016 a 11/2017 constantes no anexo III do lançamento,
totalizando os seguintes valores por competência:(..)
COMP BASE DE CÁLCULO CONTRIB SEGURADO
08/2016
15.300,90
1.683,10
09/2016
21.577,24
2.253,98
10/2016
19.394,17
2.085,66
11/2016
19.394,17
2.085,66
12/2016
5.100,30
250,21
13/2016
5.100,30
561,03
01/2017
5.100,30
250,21
02/2017
5.100,30
250,21
03/2017
5.100,30
250,21
04/2017
5.100,30
250,21
05/2017
5.100,30
250,21
06/2017
5.100,30
250,21
07/2017
5.100,30
250,21
08/2017
5.100,30
250,21
09/2017
5.100,30
250,21
10/2017
5.100,30
250,21
11/2017
255,03
250,21
TOTAL A EXPURGAR
137.125,11 11.671,95
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
11

Recurso Voluntário (Fls.547/548):
Embora acórdão tenha reconhecido que houve a inclusão indevida de servidores
efetivos, cedidos, pelo Município, aos quadros de comissionados da SUSAM,
houve um pequeno equívoco no valor de uma das competências constantes do
quadro formulado pelo relator do acórdão. Trata-se do quadro de fl.522 do
acórdão, que informa como total da competência 02/2017 o valor de
R$5.100,30:(..)
Entretanto, pelo Demonstrativo do Anexo III do lançamento , percebe-se que o
valor da competência em questão não é R$5.100,30, como incluído na tabela do
Acórdão (fl.522), mas R$6 .800,40:
Portanto, como se trata de eventuais correções dos valores indicados pelo acórdão
e que guardam inconsistência com a decisão em si, determina-se que, na execução do presente
Acórdão a Unidade de Origem da RFB faça as devidas conferências e correções no sentido de:
1. Excluir os valores remanescente relativos ao 13o na competência 12/2017 da
base de lançamento:
2. Verificar, para uma eventual exclusão, se o recolhimento relativo às
servidoras Alcilene Goes de Abreu e Mylena Souza de Castro (comp.
13/2015) constam nas respectivas GFIPs;
3. Verificar se, em relação aos servidores cedidos, os valores da base de cálculo
das contribuições patronais e do segurado na competência 02/2017 deve ser
ajustada conforme alegado pelo RECORRENTE;
Em relação a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários incidentes sobre o terço
de férias, por determinação judicial, matéria não devolvida em sede recursal, cumpre informar que o STF,
por maioria decidiu que a contribuição previdenciária das empresas será cobrada sobre o terço
constitucional de férias a partir de 15/9/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do
Recurso Extraordinário (RE) 1072485.
As contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão
devolvidas pela União.
Em agosto de 2020, o Plenário julgou legítima a incidência da contribuição. Em dezembro
de 2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais e
administrativos fiscais que discutissem o tema até que o STF decidisse a partir de quando valeria a decisão,
que impôs a suspensão da exigibilidade mencionada. Contudo, com o trânsito em julgado do RE 1072485,
tal suspensão caducou, devendo os autos seguirem para os trâmites administrativos ordinários.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto para dar parcial provimento ao
recurso voluntário para (i) excluir da base do lançamento os valores remanescente relativos ao
décimo terceiro salário na competência 12/2017; (ii) excluir os valores relativos às servidoras
Alcilene Goes de Abreu e Mylena Souza de Castro, na hipótese de constarem da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), na competência 13/2015; (iii)
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722111/2019-13
12
ajustar, em relação aos servidores cedidos, os valores da base de cálculo das contribuições
patronais e dos segurados, na competência 02/2017. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 737
DF CARF MF
Original